Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017945-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), FRANCIELI SCHUSTER AVALO - CPF: 046.239.861-79 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
PLEITEADA A SUSPENSÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL
–
ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR
–
NÃO DEMONSTRADA A ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACERCA DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AGRAVANTE
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I
nviável a suspensão do procedimento extrajudicial em curso sem a existência de elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo
Banco
,
não estando, portanto, preenchidos os
requisitos da tutela provisória de urgência,
motivo pelo qual a decisão que a indeferiu deve ser mantida
incólume
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
FRANCIELI SCHUSTER AVALO
, em face da decisão proferida pelo MM
.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca d
e
Sorriso
/MT, que,
nos autos da
A
ção
A
nulatória c/c
P
edido de
Tutela de U
rgência
A
ntecipada

movida
em face do
BANCO BRADESCO S.A
,

in
deferiu o pedido liminar que tinha como objetivo
suspender a
hasta pública
designada para as datas de 02
.07.2024
e 4.07.2024, para lei
lões dos imóveis
em nome da
Agravante.

Inconformada, a A
gravante
alega, em síntese, que ainda há possibilidade de purgação da
mora, apontando
irregularidades no procedimento extrajudicial

de alienação do imóvel, especialmente a ausência de
notificação prévia
sobre a realização do leilão, o que tornaria o
procedimento nulo
.

Com essas considerações, requereu a antecipação da tutela recursal para
suspender a hasta pública
designada e todos os seus atos.
No mérito, pleiteia
o provimento integral do recurso para declarar a
nulidade
do registro de averbação/adjudicação na matrícula do imóvel, com a adoção de todas as providências necessárias para restabelecer o status
quo ante.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID
225776685
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

deixou transcorrer o prazo sem apresenta
r contra
minuta ao agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
a Agravante

celebrou

contrato de alienação fiduciária
com o Banco Agravado, no valor de R$ 132.000,00, a ser quitado em 360 parcelas, utilizando o imóvel localizado na
Rua Palmares, nº 1230, Morada do Bosque, CEP 78.890-000
,
Sorriso/MT
, como garantia.

No entanto, a Agravante deixou de cumprir com as parcelas do contrato, o que ensejou o início da execução da dívida, culminando na marcação de
h
asta
p
ública para
a alienação do
referido imóvel pelo Agravado.

A Agravante ajuizou a
Ação Anulatória

n.º 1007911-06.2024.8.11.0040 pleiteando, liminarmente, a suspensão dos leilões agendados
para as datas de 02.07.2024 e 4.07.2024,
sob o argumento de que não houve notificação para a purgação da mora e para ciência das datas dos leilões.

Contudo, a liminar foi indeferida pelo magistrado de origem nos seguintes termos:

“(...)

Em que pese
a
extensa argumentação contida na inicial, tenho por ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

No caso dos autos, destaco que a parte autora fundamenta a sua pretensão na tese da ausência de intimação pessoal para purgar a mora, assim como dos leilões designados para o próximo mês (julho).

Todavia, embora esta possua acesso ao procedimento expropriatório cartorário para demonstrar a suposta irregularidade e/ou inexistência de notificação pessoal, bem como do não atendimento dos ditames da
Leide
Regência no caso concreto, não anexou nenhum documento hábil neste sentido, indispensável à prova de sua tese.

De conseguinte, embora a parte autora confesse a inadimplência ealegue nulidades, não demonstrou ao menos nessa fasesuperficial, aclara intenção ou mesmo qualquer disponibilidade financeira em realizar purgação da mora.

(...)

De tal sorte, ausente prova mínima de sua assertiva, inviável a concessão da tutela de urgência pretendida na inicial.
”

Pois bem.

Inicialmente,
mister

consignar
que, ant
e a
devolutividade
restrita do A
gravo de
I
nstrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de
suspensão
do leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda.

Assim,
neste
Agravo
cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC
.

Dito isso,
muito embora a Agravante tenha
s
ustentado
a
ocorrência
de irregularidade
no processo executório de alienação fid
uciária do imóvel, notadamente em razão da
ausência de intimação
para a purgação da mora e das datas dos leilões designados,
não verifico
o desacerto da decisão agravada.

Isso porque
os contornos da ação impossibilitam
, em juízo inicial,
o exame da nulidade do processo que consolidou a propriedade do imóvel
sub judice
em favor do credor fiduciário, visto que não foram juntados
documentos hábeis a comprovação da ausência de notificação
da Agravante para
autorizar a suspensão/revogação da decisão recorrida.

Poderia a parte autora demonstrar através de uma certidão negativa do cartório que o
Banco Agravado
não preencheu os requisitos legai
s para a ocorrência do leilão, o que não ocorreu.

Assim,
os elementos carreados aos autos até
o momento
não
são suficientes a
evidenciar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
SINGULAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL, BEM COMO VEDAÇÃO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES–
IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO
PROCEDIMENTO-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO INTERPOSTO POSTERIOR ÀS DATAS DO LEILÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
“
Demonstrada
a
falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor
fiduciante
, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
” (N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022)

(...)

(
RAI n. 1029431-79.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 23.04.24
) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor
fiduciante
, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
”
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022)
(
g.n
.
)

Assim,
é
inviável a suspensão d
o proc
edimento extrajudicial em curso
sem
a existência de
elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo
A
gravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão
combatida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024